Tribunal: STJ
Processo: 1423246-30.2023.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185398 - MS(2024/0449463-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BOI VERDE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
EMBARGADO
: ARTUR JOSE VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARTUR JOSÉ VIEIRA NETO - MS016957
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL.
DO
NEGATIVA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constata-se que as razões dos embargos de declaração não demonstram a
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-
se a externar o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento e a buscar a rediscussão do mérito do recurso especial, finalidade
incompatível com a via aclaratória prevista no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que o Tribunal de origem
deixou de se manifestar, de forma expressa e fundamentada, sobre duas teses
jurídicas específicas e relevantes: (I) o impacto, sobre o curso da prescrição,
do cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo credor em face dos
fiadores, à luz dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1o, do CPC; e (II) a
aplicação da regra de interrupção da prescrição nas obrigações solidárias,
prevista no
§§ 1o e 3o, do Código Civil.
art. 204,
3. A alegação de que tais questões teriam sido enfrentadas “indiretamente”
pelo Tribunal de origem não afasta a caracterização de negativa de prestação
jurisdicional, pois se impõe pronunciamento judicial expresso, claro e direto
sobre os argumentos deduzidos pela parte, em observância ao dever de
fundamentação das decisões e à exigência de enfrentamento das teses
relevantes ao deslinde da controvérsia.
4. Os embargos de declaração constituem instrumento vocacionado ao
esclarecimento ou complementação do julgado, não se prestando à simples
reanálise da causa, à modificação do entendimento adotado ou à introdução de
novas teses recursais, razão pela qual é inadmissível a sua utilização como
sucedâneo recursal para infirmar o reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional e alterar o resultado do recurso especial.
5. Inexistindo vício sanável pela via do
do
impõe-se a
art. 1.022
CPC/2015,
manutenção integral do acórdão embargado que, com fundamento na omissão
do Tribunal de origem, anulou o acórdão dos embargos de declaração e
determinou o retorno dos autos para novo julgamento, com manifestação
sobre as questões omitidas.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55548422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 31a72448-d0a8-4c2d-b8c0-3402cfac30ae

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 31a72448-d0a8-4c2d-b8c0-3402cfac30ae

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185398 - MS(2024/0449463-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BOI VERDE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
EMBARGADO
: ARTUR JOSE VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARTUR JOSÉ VIEIRA NETO - MS016957
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL.
DO
NEGATIVA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constata-se que as razões dos embargos de declaração não demonstram a
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-
se a externar o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento e a buscar a rediscussão do mérito do recurso especial, finalidade
incompatível com a via aclaratória prevista no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que o Tribunal de origem
deixou de se manifestar, de forma expressa e fundamentada, sobre duas teses
jurídicas específicas e relevantes: (I) o impacto, sobre o curso da prescrição,
do cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo credor em face dos
fiadores, à luz dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1o, do CPC; e (II) a
aplicação da regra de interrupção da prescrição nas obrigações solidárias,
prevista no
§§ 1o e 3o, do Código Civil.
art. 204,
3. A alegação de que tais questões teriam sido enfrentadas “indiretamente”
pelo Tribunal de origem não afasta a caracterização de negativa de prestação
jurisdicional, pois se impõe pronunciamento judicial expresso, claro e direto
sobre os argumentos deduzidos pela parte, em observância ao dever de
fundamentação das decisões e à exigência de enfrentamento das teses
relevantes ao deslinde da controvérsia.
4. Os embargos de declaração constituem instrumento vocacionado ao
esclarecimento ou complementação do julgado, não se prestando à simples
reanálise da causa, à modificação do entendimento adotado ou à introdução de
novas teses recursais, razão pela qual é inadmissível a sua utilização como
sucedâneo recursal para infirmar o reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional e alterar o resultado do recurso especial.
5. Inexistindo vício sanável pela via do
do
impõe-se a
art. 1.022
CPC/2015,
manutenção integral do acórdão embargado que, com fundamento na omissão
do Tribunal de origem, anulou o acórdão dos embargos de declaração e
determinou o retorno dos autos para novo julgamento, com manifestação
sobre as questões omitidas.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55229603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:50
Código de Controle do Documento: 0290152f-7356-4b62-9a1b-1aed321f5bba

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BOI VERDE ALIMENTOS
(e-STJ, fls. 2109-2117) contra acórdão desta colenda Quarta Turma, da relatoria deste
LTDA
Magistrado, que deu parcial provimento ao recurso especial interposto por ARTUR JOSÉ
, em aresto assim ementado (e-STJ, fl. 2101):
VIEIRA JUNIOR

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 1.022
CPC/2015.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, devidamente suscitadas em embargos de
declaração, configurando violação ao do art. 1.022 CPC/2015.
2. A análise do cumprimento provisório de sentença e da regra da
solidariedade poderia levar a uma conclusão diversa sobre a ocorrência da
prescrição, sendo essencial para a completa delimitação do quadro fático
jurídico.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em julgado
recorrido impede o avanço sobre o mérito das demais questões, sob pena de
supressão de instância.
4. Recurso parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
dos embargos de declaração, com manifestação sobre as questões omitidas."

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada padece de
omissão. Afirma que este Relator não teria apreciado trechos do acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) que, em sua visão, evidenciariam o enfrentamento das
questões tidas por omitidas. Argumenta que a Corte local, ao consignar que a prescrição só se
interrompe uma vez e que a liquidação de sentença não ensejaria nova interrupção, teria
afastado, ainda que indiretamente, a aplicação do
§§ 1o e 3o, do Código Civil, tornando
art. 204,
desnecessária manifestação expressa sobre o dispositivo.
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com a
atribuição de efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja reformado o acórdão e
negado provimento ao recurso especial.
Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 2146-
2150), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Sustenta que o recurso possui nítido caráter
protelatório e visa apenas à rediscussão de matéria já decidida, uma vez que o TJMS não
dedicou "
" sobre a regra de interrupção da prescrição em desfavor do fiador
uma única palavra
(art. 204, § 3o, do Código Civil), omissão corretamente reconhecida pelo acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil de 2015. Ao contrário, o
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55229603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:50
Código de Controle do Documento: 0290152f-7356-4b62-9a1b-1aed321f5bba

que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a
tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se presta a via dos
aclaratórios.
Com efeito, esta colenda Quarta Turma deu parcial provimento ao recurso especial
para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos, a fim de que a Corte estadual se manifestasse sobre pontos
reputados essenciais. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 2106-
2107):
"Contudo, assiste razão ao recorrente no que tange à omissão sobre teses que
poderiam, em tese, infirmar a conclusão pela ocorrência da prescrição.
A primeira omissão refere se ao efeito interruptivo ou obstativo da prescrição
decorrente da existência de um cumprimento provisório de sentença, ajuizado
pelo recorrente em
em face dos fiadores (autos n. 821442
26/05/2016,
20.2016.8.12.0001). O recorrente sustenta que tal ato processual impediria o
início ou o curso do prazo prescricional, nos termos dos arts. 202, I, do
Código Civil e 240, § 1o, do CPC. O acórdão recorrido e o julgado dos
embargos de declaração, no entanto, limitaram se a fixar o termo inicial da
prescrição no trânsito em julgado da ação de conhecimento (
),
07/08/2018
sem qualquer análise sobre a existência e os efeitos jurídicos do referido
cumprimento provisório.
A segunda omissão diz respeito à interrupção da prescrição em razão da
solidariedade, com base no
§§ 1o e 3o, do Código Civil. O recorrente
art. 204,
argumenta que a intimação do devedor principal (Boi Verde Alimentos Ltda.)
na fase de liquidação de sentença seria suficiente para interromper a
prescrição também em relação aos fiadores, devedores solidários. O Tribunal
de origem, contudo, não se manifestou sobre a aplicação de tal dispositivo
legal ao caso concreto, restringindo sua análise ao
do Código Civil
art. 202
(e STJ, fls. 1933).
(...)
Desse modo, impõe-se o reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional."

Como se vê, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o Tribunal de origem
deixou de analisar, de forma expressa e fundamentada, duas teses jurídicas específicas e
relevantes, quais sejam, o impacto do cumprimento provisório de sentença anterior e a aplicação
da regra de interrupção da prescrição em obrigações solidárias. A alegação da embargante de
que tais pontos teriam sido abordados "indiretamente" não infirma a conclusão desta Corte. Pelo
contrário, reforça a necessidade de um pronunciamento judicial explícito, claro e direto sobre os
argumentos deduzidos pela parte, em observância ao dever de fundamentação das decisões
judiciais.
A pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, é, na
verdade, a de reformar o julgado, fazendo prevalecer sua interpretação sobre o alcance do
acórdão proferido pelo TJMS. Tal intento é manifestamente incabível na via dos embargos de
declaração.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador ou corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide. A propósito:

Documento eletrônico VDA55229603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:50
Código de Controle do Documento: 0290152f-7356-4b62-9a1b-1aed321f5bba

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

No caso, não há nenhum vício a ser sanado. A decisão embargada é coesa e
fundamentada, tendo enfrentado a questão da negativa de prestação jurisdicional nos limites em
que foi posta no recurso especial.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:50
Código de Controle do Documento: 0290152f-7356-4b62-9a1b-1aed321f5bba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.185.398 / MS
Número Registro: 2024/0449463-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00519120920128120001 01242822520088120001 1242822520088120001 14232463020238120000
1423246302023812000050000
1423246302023812000050001
1423246302023812000050002
519120920128120001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARTUR JOSE VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARTUR JOSÉ VIEIRA NETO - MS016957
RECORRIDO
: BOI VERDE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOI VERDE ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA55529344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:54
Código de Controle do Documento: d675a98e-028b-4162-a1ba-53a507cba362

ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
EMBARGADO : ARTUR JOSE VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARTUR JOSÉ VIEIRA NETO - MS016957
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:54
Código de Controle do Documento: d675a98e-028b-4162-a1ba-53a507cba362